Tribunal: TCU
Processo: 031.614/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos por Manuel Severino da Silva (peças 49 e 50) e Carlos Vicente de Arruda Silva (peça 72) contra o Acórdão 4356/2020-TCU-2a Câmara (peça 37), da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nessa fase, são apreciados recursos de reconsideração interpostos por Manuel Severino da Silva e Carlos Vicente de Arruda Silva contra o Acórdão 4356/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos interpostos por Manuel Severino da Silva e Carlos Vicente de Arruda Silva contra o Acórdão 4356/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4356/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Manuel Severino da Silva e Carlos Vicente de Arruda Silva, dando-lhes quitação; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamenta, para: 9.4.1. os recorrentes; 9.4.2. a Caixa; 9.4.3. o Ministério do Turismo; 9.4.4. a Prefeitura Municipal de Carpina - PE; 9.4.5. o Ministério Público do Estado de Pernambuco; 9.4.6. o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; 9.5. arquivar os presentes autos.